Tribunal: TJMT
Processo: 1026907-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026907-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA COSTA E SILVA - CPF: 482.429.501-72 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE COISA JULGADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA DEMANDANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO DA CAUSA
. PEDIDO EFETUADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES: MAJORAÇÃO DA MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência e condenação da reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação solidária dos patronos da Recorrente em litigância de má-fé, nos termos do art. 32 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ausência de condenação solidária do advogado da reclamante.

Não merece conhecimento o pedido de majoração da condenação da parte contrária por litigância de má-fé, quando formulado em sede de contrarrazões, dada a inadequação da via eleita.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, em razão da ocorrência de coisa julgada, condenando a reclamante nas penas da litigância de má-fé, porque alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

A recorrente requer, preliminarmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, postula a reforma da sentença, fim de que seja a afastada a condenação solidária do patrono da reclamante às penas de litigância de má-fé. Sustenta a impossibilidade de condenação por violação do art. 32, parágrafo único do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94).

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrido e ofensa à dialeticidade. No mérito, sustenta que não há provas da existência de responsabilidade por parte da operadora recorrida e que tenha ocorrido o ato ilícito nos moldes apontados na exordial. Requer a manutenção da sentença e a majoração do valor da multa de litigância de má-fé.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado. Pois bem, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade de justiça a reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da condenação solidária do patrono da recorrente nas penas de litigância de má-fé.

No caso, a reclamante sustenta na inicial que possuía um plano controle junto a reclamada no valor de R$31,90 (trinta e um reais e noventa centavos), mensais. Contudo, argumenta que a reclamada passou a enviar faturas com valores superiores ao contratado, razão pela qual a consumidora realizou reclamações através do protocolo no 201725190823 e posteriormente solicitou o cancelamento do plano em fevereiro de 2017.

Sustenta que em abril/2017 recebeu uma cobrança no valor de R$ 1097,93 (um mil e noventa e sete reais e noventa e três centavos). Assevera que em razão das cobranças recebidas realizou reclamações na empresa de telefonia (Protocolos 20180081417, 201995734804), entretanto, não obteve êxito, haja vista que as cobranças continuaram e o nome da Reclamante foi inserido no cadastro de inadimplentes.

Ao final, requer seja declarada indevida a cobrança de R$ 1097,93 (um mil e noventa e sete reais e noventa e três centavos), sob argumento que a reclamante não reconhece as cobranças após o cancelamento do contrato, bem como, requer a condenação da reclamada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

A Reclamada Claro sustentou, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada. Assevera que o objeto do contrato da restrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito, já foi discutido no processo n. 8012112-15.2019.8.11.0001, tramitado no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, em que a reclamante alegou, genericamente, que o desconhecimento do débito, contudo a empresa de telefonia reclamada anexou o contrato de prestação de serviços assinado pela reclamante, motivo pelo qual foi reconhecida a relação contratual entre as partes e a legitimidade da cobrança, sendo os pedidos da reclamante julgados improcedentes.

No mérito, a empresa de telefonia sustenta que os débitos questionados são da linha móvel de n° 65 99323 8352, conta 208204142, habilitada em 15/12/2015. Frisa que não localizou no sistema os protocolos n. 201725190823 e 20180081417, citados pela reclamante. Em relação ao protocolo 201995734804, informa que pertence a contrato de Sabrina Vieira Silva, terceira estranha aos autos.

A reclamada esclarece que o contrato anexo aos autos, comprova que em 26/12/2016 a parte autora fez uma alteração contratual, passando para o plano Claro Max 2GB + 150 min e, ainda, fez uma troca de aparelho celular, juntado histórico de chamadas que comprovam a utilização da linha telefônica após a suposta solicitação de cancelamento.

Por derradeiro, informa que o cancelamento do contrato de telefonia ocorreu por inadimplência da reclamante, que desde abril/2017 não realizou o adimplemento das parcelas, requerendo ao final a condenação da reclamante às penas de litigância de má-fé. A fim de comprovar a tese defensiva, junta Termo de Adesão assinado, datado de 26/12/2016, acompanhado do documento de identificação da reclamante, faturas de consumo e a sentença proferida no processo n. 8012112-15.2019.811.0001.

Chamada a apresentar impugnação à contestação, os patronos da reclamante sustentaram que Reclamante “apresentou uma linha a qual a mesma contratou, e que tendo ocorrido uma falha na prestação de serviço gerou um débito maior que o contratado, a Requerente alega que efetuou a contratação como dito de um plano controle inicialmente e como ficou claramente demonstrado” (sic – id. 89611463). Asseveram que a reclamada acostou prints de telas sistêmicas, conjunto probatório uniliteral, postulado a rejeição do pedido de condenação litigância de má fé dos patronos, que agiram no exercício regular da profissão.

Ao final, os patronos salientam que “Considerando que a autora assinou questionamento que ora requer a juntada se responsabilizando pelos atos e fatos retratados. Requer ainda o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 335, I, do CPC, por tratar de matéria unicamente de direito, com deferimento do pleito nos termos da exordial.” (sic- ID. 89611463).

Pois bem. Analisando a documentação acostada aos autos e especialmente o processo n. 8012112-15.2019.811.0001, tramitado no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, verifica-se que inicialmente naquele processo reclamante alega desconhecer a origem do débito questionado, contudo, após a apresentação da Contestação e do Termo de Adesão de Pessoa Física para planos de Serviço pós-pago SMP assinado (Movimento 16 – Projudi), há a mudança da argumentação da reclamante, que passou a sustentar não ter usufruído do valor negativado, negando a existência do débito de R$1088,12 (um mil e oitenta e oito reais e doze centavos), com data de inscrição em 24.07.2017.

A esse respeito, frise que o Magistrado
a quo
reconheceu naquele processo a “existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, a Autora contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, principalmente porque a reclamante não demonstrou o pagamento do valor negativado
,
R$1088,12 (um mil e oitenta e oito reais e doze centavos)
.

Desse modo, é nítida a existência de coisa julgada, haja vista que o contrato e o débito questionado nestes autos já foi objeto de discussão judicial no processo n. 8012112-15.2019.811.0001, sendo, inclusive, reconhecida a legitimidade da cobrança. Aliado a isso, qualquer insurgência da reclamante quanto aos valores cobrados a maior e irregularidades do plano contratado, sm.j. deveriam ter sido arguidas naquele processo.

Em relação a sentença proferida nestes, verifica-se que a sentença vergastada não comporta reforma, posto que apenas a reclamante foi condenada ao pagamento de multa de litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida e enriquecimento ilícito, por questão já discutida nos judicialmente no processo PROJUDI n. 8012112-15.2019.811.0001, tramitado no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá,
in verbis:

“Por estes motivos reconheço a coisa julgada, em virtude da sentença proferida no processo n.o 8012112-15.2019.811.0001,
JULGO EXTINTO
o presente feito,
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
, com lastro legal no disposto artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Com intuito inibitório,
condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo
, bem como dos honorários do advogado no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
”

Observa-se, então, que os patronos da reclamante não foram alvo de penalidade alguma, de maneira que a tese e o pedido, firmados no presente recurso, não merecem guarida, haja vista que requerem expressamente a reforma da “
SENTENÇA, para afastar a condenação solidaria dos patronos da Recorrente em litigância de má-fé, conforme entendimento pacificado do STJ e art. 32 do Estatuto da Ordem dos Advogado”
(sic – id. 89611467 ).

Por fim, no tocante ao pedido da reclamada para majoração da condenação da reclamante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, tenho que não merece ser conhecido, quando formulado em contrarrazões ao recurso inominado, ante a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021